Tribunal: STF
Processo: ARE 1520651
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 78):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 



    1. Presença de prova da existência dos fatos e indícios suficientes da autoria delitiva. A prova da materialidade consiste no boletim de ocorrência, na certidão de óbito, nos laudos periciais e na prova oral colhida ao longo da instrução processual. 



    2. Existe vertente de prova judicializada nos autos, lastreada, em especial, na confissão do acusado e do depoimento das testemunhas presenciais Patrick e Nicolas, a apontar o réu como autor do homicídio descrito na exordial acusatória, devendo ser mantida a sentença de pronúncia. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nesta fase demanda prova inconteste de sua ocorrência, não se admitindo quando evidenciada tão somente a possibilidade de sua configuração. No caso dos autos, a legítima defesa não está cabalmente evidenciada, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito subjetivo da ação penal. Da mesma forma, inviável o acolhimento da pretensão alternativa para reconhecer que o acusado teria excedido culposamente os limites do seu direito de defesa, tendo em vista que pressupõe o reconhecimento da situação de legítima defesa. 



    3. Conforme os relatos de testemunhas em Juízo, há possibilidade de que o crime tenha sido motivado por uma briga no micro-ônibus que utilizavam para deslocamento para o trabalho, quando a vítima teria se levantado e jogado um copo no réu, bem como o agredido. Nesse cenário, portanto, os jurados devem apreciar a incidência da qualificadora do motivo fútil. 



    4. No que tange à qualificadora do inciso III do § 2º do artigo 121 do Código Penal, embora o delito em tese seja grave, não é possível extrair da dinâmica dos fatos apresentada que a ação do agressor tenha aumentado desnecessariamente o sofrimento da vítima, revelando nele uma brutalidade além do normal. Compulsando a análise técnica realizada no Laudo de Necropsia tem-se que o perito foi claro ao responder "não" ao 4º quesito, referente à incidência do meio cruel na prática do delito. Assim, há de se decotar a qualificadora do meio cruel da sentença de pronúncia. 



    5. Transcorridos cerca de 08 meses desde a prisão do acusado e encerrada a fase de judicium accusationis, arrefecido o ímpeto delitivo do agente. Ademais, o recorrente é primário, o que opera em seu favor quando da análise da necessidade da segregação cautelar. Substituída a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, das quais o paciente deverá ser cientificado e compromissado: i) comparecimento quinzenal em juízo, para informar e justificar atividades; ii) comparecimento a todos atos processuais a que for intimado pelo juízo; iii) manutenção de endereço e telefone atualizados; iv) proibição de ausentar-se da comarca, sem autorização judicial, por mais de 15 dias; e v) proibição de se aproximar, fixado o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância, ou de manter contato, por qualquer meio, com as testemunhas Nícolas Soares Flores e Patrick Ferreira Costa. Expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL E SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, NOS TERMOS DO VOTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RECORRENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Paulo Roger Mosquera Camargo, foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. art. 121, § 2°, I e II, do Código Penal) (Doc. 3).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa (Doc. 78).



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “tanto a sentença de pronúncia quanto o acórdão do Recurso em Sentido Estrito, proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ofendem dispositivo constitucional que asseguram valoração racional da prova (CF, art. 5º, LV); do dever de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX); e a presunção de inocência (CF, art.5º, LVII)”. (Doc. 105)



    Nas razões recursais, aduz que “Mesmo que não existam elementos comprobatórios da conduta atribuída ao Réu, o magistrado optou por pronunciá-lo em razão do princípio in dubio pro societate.”



    Sustenta, ainda, que “deve ser excluída a qualificadora (motivo fútil) da sentença de pronúncia, pois também se encontra fundamentada em princípio não recebido pela constituição.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para impronunciar o Recorrente, ou, subsidiariamente, excluir a qualificadora por se encontrar fundamentada em princípio contrário à Constituição Federal e ao sistema acusatório por ela consagrado”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “[...] “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 118).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência de referido óbice processual. (Doc. 133)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 105): 



    Da Repercussão Geral 



    5. O presente Recurso Extraordinário traz como tema a impossibilidade de fundamentação de sentença de pronúncia no fictício princípio in dubio pro societate, que além de não possuir previsão legal, afronta o princípio in dubio pro reo, este sim recepcionado pela Constituição Federal, bem como o princípio da presunção de inocência e do dever de motivação das decisões judiciais. 



    6. Tal questão, uma vez pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, trará interpretação constitucional definitiva em relação a impossibilidade de utilizar o in dubio pro societate como fundamento para pronunciar o Réu ou de imputar-lhe qualificadora com fulcro nesse preceito. 



    7. É defendida a obrigação do magistrado levar em consideração na sentença de pronúncia o princípio da presunção de inocência, de forma que a figura do magistrado, essencial à justiça e dotado de plena capacidade técnica, verifique de a acusação cumpriu com seu ônus de comprovar a ocorrência de materialidade e autoria e se não existe nenhuma circunstância que retire a culpabilidade e/ou a antijuridicidade da conduta, deixando de atribuir tais conclusões a um órgão que, embora legitimado para tanto, torna a decisão tão aleatória quanto imprevisível, independentemente do acervo probatório. 



    8. Com efeito, o tema é dotado de repercussão geral, uma vez que precedentes do Supremo Tribunal Federal, como o do ARE 1067392/CE 1 , já trazem posicionamento contrário a aplicação do “princípio” in dubio pro societate como fundamento para pronúncia ou condenação. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 78): 



    […]



    Destaca-se, ainda, o depoimento da testemunha Patrick em Juízo. Patrick narrou que estava em via pública com a vítima quando o acusado teria chegado de carro, estacionando-o no local. Na sequência, teria pego uma barra de metal no porta-malas do veículo e ido até o ofendido, quando teriam discutido. Relatou que o recorrente acertou a nuca da vítima com a barra de ferro e, então, o ofendido teria sacado uma faca. Asseverou que não viu o acusado ou a vítima desferirem golpe de faca e que saiu do local para chamar o irmão do ofendido (evento 91, VÍDEO5). 



    Conforme entendeu o Juízo a quo, existe vertente de prova judicializada nos autos, lastreada, em especial, na confissão do acusado e do depoimento das testemunhas presenciais Patrick e Nicolas, a apontar o réu como autor do homicídio descrito na exordial acusatória, devendo ser mantida a sentença de pronúncia. 



    Não assiste razão à defesa ao pleitear a absolvição sumária do réu. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nesta fase demanda prova inconteste de sua ocorrência, não se admitindo quando evidenciada tão somente a possibilidade de sua configuração. No caso dos autos, a legítima defesa não está cabalmente evidenciada, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito subjetivo da ação penal. 



    Da mesma forma, inviável acolher a pretensão alternativa de que o acusado teria excedido culposamente os limites do seu direito de defesa. 



    Isso porque o reconhecimento do excesso culposo pressupõe o reconhecimento da situação de legítima defesa; e, como já afirmado, não demonstrada a incidência da referida excludente de ilicitude. 



    Logo, não há que se falar em absolvição sumária, excesso culposo ou despronúncia. 



    2. QUALIFICADORAS 



    Passo à análise das qualificadoras dos incisos II e III do § 2º do artigo 121 do Código Penal, cujos afastamentos são pleiteados pela Defesa. 



    Em relação à qualificadora relacionada à motivação do crime, é de ser mantida. Conforme os relatos de testemunhas em Juízo, há possibilidade de que o crime tenha sido motivado pela rixa preexistente que envolvia as partes. 



    Destaco que a testemunha Jonathan relatou ter presenciado desavença entre o réu e a vítima no microônibus que utilizavam para deslocamento para o trabalho. Na oportunidade, a vítima teria se levantado e jogado um copo no réu, bem como o agredido. 



    Nesse cenário, portanto, os jurados devem apreciar a incidência da qualificadora do motivo fútil, constante no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, a qual consiste em "motivo frívolo, banal, insignificante em relação às consequências da conduta que induz (...) retrata uma manifesta desproporção". 



    [...]



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial.



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03).



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.



    3. Aí segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária que pode bastar à condenação mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado.



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente